Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, a tempo e modo, consoante inteligência do artigo 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.